Tribunal: TJDFT
Processo: 0747971-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747971-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CARVALHO DA COSTA TELES AGRAVADO: DIRETOR DA FACULDADE DE BIOMEDICINA DA UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP (ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por DEBORAH CARVALHO DA COSTA TELES contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0714211-70.2020.8.07.0020 impetrado contra o DIRETOR DA FACULDADE DE BIOMEDICINA DA UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, que indeferiu o pedido liminar de antecipação de colação de grau no curso de Biomedicina. Em decisão de ID 21266856, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravado, em suas contrarrazões (ID 21666218), pugnou pelo não conhecimento do recurso, pela perda do objeto, salientando que o término do ano letivo ocorrera em 22/12/2020. Instada a se pronunciar a respeito da perda de objeto do recurso (ID 23613062), a agravante deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação (ID 23972907). Notoriamente, se a agravante pretendia colar grau antecipadamente, mas não obteve êxito em seu pedido de natureza antecipatória e já houve a finalização do ano letivo em questão, em 22/12/2020, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 21 de março de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator